Tribunal: STF
Processo: ARE 1599842
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:

“A parte autora recorre, pretendendo a reforma do julgado, sob o argumento de que haveria interesse de agir, com relação ao reconhecimento de atividade especial nos períodos de 10/5/1986 a 21/4/1989, 29/4/1995 a 10/5/1995, 1º/8/1989 a 15/3/1990 e 1º/9/2018 a 12/12/2018. No mérito, requer o reconhecimento do tempo especial nos períodos de 1º/9/1998 a 10/4/2008, 1º/7/2008 a 7/8/2018 e 1º/9/2018 a 10/12/2018 106.1. 
O INSS recorre quanto ao reconhecimento do tempo especial no período de 17/8/1990 a 10/5/1995 92.1. 
Regularmente processados, vieram a esta Turma Recursal. 
Relatados, em síntese. 
Passa-se a decidir. 
RECURSO DO INSS - PERÍODO ESPECIAL - 29/4/1995 a 10/5/1995 Quanto ao período de 29/4/1995 a 10/5/1995, no qual a parte autora exerceu a função de vigilante noturno na empresa Dipasal Distribuidora Paranaense Ltda 1.9 - fl. 18, verifica-se que, no evento 131.1, a parte autora apresentou renúncia ao direito postulado na petição inicial. 
Assim, homologo a renúncia manifestada, quanto ao reconhecimento de atividade especial no período de 29/4/1995 a 10/5/1995. 
PERÍODO ESPECIAL - 17/8/1990 a 28/4/1995 
Com relação aos períodos supra, a sentença recorrida reconheceu a especialidade em todos os períodos pelo enquadramento por categoria profissional, com base na Súmula 26 da TNU, segundo a qual "a atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64". 
No julgamento do Resp 1.831.371/SP, que ensejou a formulação do Tema 1.031, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "até a edição da Lei 9.032/1995, nos termos dos Decretos 53.080/1979 e 83.080/1979, admite-se que a atividade de Vigilante, com ou sem arma de fogo, seja considerada especial, por equiparação à de Guarda". 
Destaco, quanto à questão controvertida nos presentes autos, os seguintes excertos do voto condutor: 
"(...) 10. Aqui cabe anotar que, em relação à exigência do uso de arma de fogo, o Conselho de Recursos do INSS, em decisão recente, mudou a sua orientação, para admitir o enquadramento profissional da atividade de vigilante como especial, ainda que sem o uso de arma de fogo. É o que se extrai da atuação redação do Enunciado 14 do Conselho de Recursos, que assim estabelece: 
ENUNCIADO 14 A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo 
11. É certo que no período de vigência dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 a especialidade da atividade se dava por presunção legal, de modo que bastava a informação acerca da profissão do Segurado para lhe assegurar a contagem de tempo diferenciada. Contudo, mesmo em tal período se admitia o reconhecimento de atividade especial em razão de outras profissões não previstas nestes decretos, exigindo-se, nessas hipóteses provas de que a atividade nociva era exercida com exposição aos agentes nocivos ali descritos. 
12. Desse modo, elencando o item 2.5.7 do Decreto 53.831/1964, o perigo como elemento caracterizador da especialidade da atividade, admitia-se que comprovasse o Segurado o exercício de atividade perigosa, diversa de bombeiros, investigadores e guarda, desde que fizesse prova efetiva do perigo a que estava submetido em sua jornada de trabalho. 
13. Aliás, esta tem sido a orientação reafirmada por esta Corte desde o extinto Tribunal Federal de Recursos, que, nos termos da Súmula 198, estabelecia que atendidos aos demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se comprovada que a atividade do Segurado era exercida de maneira perigosa, insalubre ou penosa, mesmo que não inscrita no Regulamento. 
14. Tem-se, assim, que até a edição da Lei 9.032/1995, nos termos dos Decretos 53.080/1979 e 83.080/1979, a atividade de Vigilante era considerada especial, por equiparação à de guarda. Destacando-se que o fato de não ter ficado comprovado o uso de arma de fogo não impede o reconhecimento da atividade especial, admitindo-se a possibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade sem o uso de arma de fogo, desde que comprovasse o Segurado a periculosidade da atividade por outros meios de prova. 
Embora o Tema 1.031 do STJ esteja sobrestado em razão da repercussão geral pelo Tema 1.209 do STF ("Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019"), a questão controvertida nos autos restringe-se aos períodos anteriores a Lei 9.032/95, estando, portanto, fora do do Tema 1.209. 
Isto posto, e considerando que o próprio INSS, na via administrativa, dispensa a comprovação de uso, porte ou posse de arma de fogo para o enquadramento especial da função de vigia ou vigilante pelo Código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, confirma-se a procedência dos pedidos. 
Por tais razões, às quais se soma a argumentação deduzida na decisão recorrida (Lei 9.099/95, art. 46), penso que o recurso não merece provimento. 
RECURSO DA PARTE AUTORA-INTERESSE DE AGIR 
A sentença assim restou fundamentada: 
"... Consoante entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE 631240, o autor não tem interesse processual quanto à parte do pedido relativa aos períodos de 10/05/1986 a 21/04/1989 e 01/09/2018 a 12/12/2018, porque nada há no processo administrativo a indicar a sua pretensão de que fossem enquadrados como ensejadores de aposentadoria especial. Pelo contrário, a petição apresentada à autarquia refere-se apenas à averbação das atividades exercidas nas empresas Locaporto - Locações de Equipamentos Portuários Ltda e Dipasal Distribuidora Paranaense de Sal Ltda (evento 7, PROCADM3, p. 45/47). 
O autor também não ostenta interesse processual em relação ao período de 29/04/1995 e 10/05/1995, pois deixa explícito em seu requerimento ao INSS que pretendia somente o enquadramento do período de 17/08/1990 a 28/04/1995 (evento 7, PROCADM3, p. 45/47). Ao ser emitida exigência para apresentação de PPP referente ao trabalho nessa empresa (p. 60), o autor reiterou a pretensão de reconhecimento da atividade exercida apenas até 28/04/1995 (p. 65). 
Em relação ao período de 01/08/1989 a 15/03/1990, ao contrário do que afirmado pelo autor (evento 37, PET1), não se trata de erro material. Em nenhum momento ele afirmou na inicial que as atividades exercidas na empresa Intertek do Brasil Inspeções Ltda ensejariam aposentadoria especial, sendo certo que este intervalo constou como atividade comum na tabela por ele apresentada (evento 1, INIC1, p. 37): 
[...]
Ao discriminar os períodos que pretendia averbar como ensejadores de aposentadoria especial, o autor não mencionou o intervalo trabalhado na Intertek (evento 7, EMENDAINIC1). Também não há que se falar em aditar ou alterar o pedido, pois a manifestação do autor (evento 37, PET1) ocorreu após o saneamento do processo (evento 27, DESPADEC1). Ainda que se deferisse o aditamento do pedido, o autor não teria interesse processual em relação ao intervalo de 01/08/1989 a 15/03/1990, pois não apresentou qualquer documento ao INSS e não mencionou essa atividade na petição apresentada à autarquia (evento 7, PROCADM3, p. 45/47). ..." 
Quanto ao período de 10/5/1986 a 21/4/1989, com relação ao trabalho exercido pela parte autora na empresa Peters Kause Bodestein, na ocasião do trabalho exercido na condição de auxiliar de inspeção (7.3 - fl. 23), entendo correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse processual, com base na falta de elementos que pudessem enquadrar a pretensão da parte autora como ensejadora de aposentadoria especial. 
No que concerne ao período de 29/4/1995 a 10/5/1995, verifica-se que a análise do interesse de agir restou prejudicada, vez que a parte autora requereu a renúncia ao direito postulado, ora homologado. 
Quanto ao período de 1º/8/1989 a 15/3/1990, não conheço do recurso haja vista que a parte autora não apresentou fundamentação no recurso quanto à existência de interesse processual. 
Por fim, com relação ao período de 1º/9/2018 a 12/12/2018, há interesse de agir, não obstante a parte autora tenha apresentado PPP (1.14) somente na esfera judicial, entendo que caberia ao INSS orientar adequadamente o segurado, quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade, posto que consta na CTPS (7.3) o exercício das funções de auxiliar de estiva e operador de máquina, na ocasião do vínculo de trabalho exercido na empresa Fransilva Operações Portuárias Ltda. 
PERÍODO ESPECIAL - 1º/9/1998 a 10/4/2008 e 1º/9/2018 a 10/12/2018 
Diante das constantes alterações normativas acerca da atividade exercida em condições especiais e a forma de sua comprovação, mister o registro da evolução legislativa sobre o tema para seu perfeito entendimento. 
No período de trabalho até 28/4/95, era suficiente para o reconhecimento da especialidade o simples enquadramento da atividade nos decretos regulamentadores, mediante inserção da categoria profissional nos quadros anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para ruído, em que exigida sempre a aferição quantitativa por meio de laudo técnico. 
Com o advento da Lei 9.032/95, a partir de 29/4/95 até 05/03/97, desprezou-se o enquadramento por categoria profissional. Passou a ser exigida a efetiva exposição aos agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente, cuja comprovação poderia se dar por qualquer meio, inclusive de formulário-padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico. 
A partir de 06/3/97, data da entrada em vigor do Decreto 2.172/97, passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário preenchido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT) expedido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. 
Quanto ao agente agressivo ruído, cumpre esclarecer que o limite de tolerância a esse fator físico insalubre sofreu diversas alterações pelos regulamentos da Previdência Social. 
Inicialmente, havia expressa disposição no Decreto 53.831/64 acerca dos limites considerados insalubres para fins de exposição ao ruído, acima de 80 dB. Em seguida, o Decreto 2.172/97 passou a considerar especial a atividade que sujeitava o trabalhador a ruído superior a 90 dB, situação que perdurou até o Decreto 4.882/03, que diminuiu novamente o parâmetro, desta feita para 85 dB. 
Destaca-se o seguinte precedente: 
EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO DA PET 9059/RS. ALINHAMENTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.1. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo INSS contra acórdão da TNU, que deu azo à revisão do enunciado da Súmula 32, pacificando o entendimento de que "na vigência do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, o nível de ruído a caracterizar o direito à contagem do tempo de trabalho como especial deve ser superior a 90 decibéis".2. Alinhamento do acórdão da TRU à orientação jurisprudencial do STJ, via exercício do juízo de retratação.3. Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido. (IUJEF 0004783- 46.2009.404.7251, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator Gilson Jacobsen, D.E. 10/06/2014) (grifo nosso) 
Por este aspecto, em síntese apertada, adota-se o entendimento de que o limite de decibéis até 4/3/1997 (vigência do Decreto 53.831/64) era80 dB, passando a 90 dB de 5/3/1997 a 17/11/2003 (Decreto 2.172/97), e de 85 dB a partir de 18/11/2003 (Decreto 4.822/03). 
No que tange à metodologia empregada, a discussão foi enfrentada pela TNU no Pedilef 0505614-83.2017.4.05.8300, Tema 174. 
Na oportunidade, prevaleceu o voto vista do e. Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, no sentido de que seria obrigatória a utilização da NHO-01 da Fundacentro como metodologia de aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho. 
Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido Pedilef, foi assentado que a metodologia da NR-15 também pode ser admitida.
[...]
No caso, consta no PPP anexado ao evento1.14, que a parte autora trabalhava na empresa Fransilva Operações Portuárias Ltda, no período de 1º/9/2018 a 10/12/2018, no qual exerceu a função de operador de máquina, exposto aos agentes nocivos ruído na razão de 85dB e monóxido de carbono. 
De acordo com o PPP a parte autora realizava as seguintes atividades: 
Realizar atividades de operador de máquinas, realizava transporte de cargas das atividades da empresa na área operacional de acordo com a necessidade da mesma. 
Quanto à exposição ao agente ruído, constata-se que a parte autora não faz jus ao reconhecimento da especialidade, pois estava exposto dentro do limite legal de 85dB no Decreto 4.822/03. 
Com relação à exposição ao monóxido de carbono, nota-se que a função exercida estava relacionada ao transporte de cargas, sendo possível concluir que a exposição por monóxido de carbono não representava risco à saúde do empregado, já que como regra o gás é expelido para o meio ambiente. 
Por último, verifica-se que a parte autora pretende o reconhecimento da especialidade, durante o período de 1º/9/1998 a 10/4/2008, cujo trabalho também foi exercido na empresa Fransilva Operações Portuárias Ltda, porém, não houve comprovação por meio de formulário PPP ou laudo técnico, o que torna indevido o reconhecimento do período em questão. 
PERÍODO ESPECIAL - 1º/7/2008 a 7/8/2018 
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01, que bem analisou as circunstâncias, destacando-se: 
"... O PPP emitido em 23/05/2018 pela Locaporto - Locação de Equipamentos Portuários Ltda informa que o autor trabalhou de 01/07/2008 a 23/05/2018 como operador de máquinas, lotado no setor operacional, estando exposto a ruído de 83,62 dB(A) (evento 7, PROCADM3, p. 48). Novo formulário elaborado em 28/11/2019 aponta ruído de 85 dB(A) (evento 1, PPP15). Foi emitido outro PPP em 26/07/2021, reiterando os dados do documento de 2018 (evento 48, PPP3). Já formulário datado de 15/07/2022 relata ruído de 80,7 dB(A) (evento 78, PPP5). Todos os documentos informam exposição a monóxido de carbono, com concentração de 002 ppm. 
A empresa informou que não houve alteração relevante no ambiente de trabalho ( evento 78, EMAIL1). Laudo de insalubridade de 2007/2008 demonstra que para os profissionais que trabalhavam na oficina ou no barracão interno havia apenas exposição intermitente aos agentes químicos (evento 33, LAUDO7, p. 14-22 e 25). Quanto ao ruído, o documento indica que havia exposição habitual a ruído de 83,62 dB(A) para o auxiliar lotado no barracão oficina (p. 34). 
O LTCAT de 2022 relata que o operador de máquina, lotado no setor operacional, é exposto a ruído de 80,7 dB(A), vibração de corpo inteiro com intensidade de 0,29 m/s² (evento 78, LAUDO2). Estando os valores dentro do permitido pela legislação vigente, não é possível averbar a atividade exercida entre 01/07/2008 e 23/05/2018 como ensejadora de aposentadoria especial ..." 
Nessas condições, conheço em parte do recurso da parte autora e na parte conhecida, homologo a renúncia ao direito formulado pela parte autora, quanto à especialidade do período de 29/4/1995 a 10/5/1995 e ao recurso do INSS nega-se provimento. 
Por fim, embora o prequestionamento seja desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa a fundamentação do acórdão, declaro expressamente prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, desde logo cientificando as partes de que eventual oposição de embargos de declaração destinados unicamente à rediscussão de questões já decididas, ou para prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios, para o fim da multa prevista no artigo 1.026 do CPC. 
Custas na forma da lei, e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ. 
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NA PARTE CONHECIDA, HOMOLOGAR O PEDIDO DE RENÚNCIA DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.” (Recurso Cível Nº 5003540-80.2019.4.04.7008/PR, Relator Juiz Federal Gilson Luiz Inácio, 3ª Turma Recursal do Paraná, TRF4, j. em 11.09.2025)

Na minuta,  o agravante  sustenta-se violação dos arts. 2º, 195, §5º e 202, II, da Constituição da República. Insurge-se contra o enquadramento da atividade de vigilante como especial para fins de aposentadoria. Pugna pelo sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1209 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
De plano, destaco a desnecessidade de sobrestamento do feito. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral relativamente ao “Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019” (RE 1.368.225-RG - Tema 1209), com a determinação de suspensão nacional dos processos. Confira-se:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE.PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA.MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368225 RG, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 26/04/2022)

Todavia, a questão afeta ao tema 1209 da Repercussão Geral envolve o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante após a vigência da Lei 9.032/1995 e o caso trata do período anterior à lei (17/08/1990 a 28/04/1995). Logo, não há necessidade de sobrestar o feito. 
No mais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 53.831/1964 e Decreto nº 83.080/1979) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-06-2022, DJe-131 DIVULG 01-07-2022  PUBLIC 04-07-2022)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO E PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE DE VIGILANTE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PERICULOSIDADE. TEMPO ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1347535 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2021, DJe-240  DIVULG 03-12-2021  PUBLIC 06-12-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente